Tribunal: TJDFT
Processo: 0732921-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732921-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALANA LOPES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALANA LOPES RODRIGUES, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado. Após o julgamento do mérito recursal por esta 3a Turma Cível (ID Num. 57306568), o agravado noticiou o julgamento do mérito da ação originária e pugnou pelo desprovimento do recurso em face da perda superveniente do objeto. Intimada a se manifestar (ID Num. 58024995), a agravante quedou-se inerte (ID Num. 58995601) É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, sobreveio sentença de mérito (ID Num. 57617317 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 15:17:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora